Tribunal: TJPA
Processo: 0015535-41.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015535-41.2015.8.14.0401

APELANTE: DILMA DO SOCORRO CRAVEIRO SALES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, NO REGIME ABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
A magistrada fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, estando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência.
O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que a apelante se integra totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 2/3, perfazendo a nova pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Entre a prolação da sentença condenatória até o presente momento transcorreu mais de 4 (quatro) anos, devendo ser declarada a extinção de punibilidade em razão da prescrição intercorrente, conforme artigo 107, IV c/c artigo 109, V, ambos do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DILMA DO SOCORRO CRAVEIRO SALES
,
por intermédio da Defensoria Pública interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 18.06.2015, às 14h 27min, na Vila Manteiga, entre Timbiras e Bernardo Sayão, após denúncia anônima, a Polícia Civil flagrou a acusada, Dilma do Socorro Craveiro Sales, guardando em seu imóvel 20 (vinte) petecas de substância petrificada amarelada pesando 5,36g (cinco gramas e trinta e seis miligramas), 04 (quatro) embalagens plásticas transparentes, contendo substância pulverulenta branca, pesando 2,6g (dois gramas e seiscentos miligramas) e 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, pesando 10,669g (dez gramas e seiscentos e sessenta e nove miligramas), as quais deram positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína. Na ocasião, também foram encontrados uma quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais) e sacos plásticos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Dilma do Socorro Craveiro Sales
,
a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em regime inicial aberto.

Inconformado, a ora apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja elevada a fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado para seu grau máximo.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A Defesa da apelante busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal

previsto para o crime de tráfico de drogas, alegando que a Magistrada não levou em consideração a personalidade e a conduta social neutras.

In casu
, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, elevando a pena em 01 (um) ano acima do mínimo legal em razão da natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Com efeito, analisando os fundamentos da sentença condenatória que elevaram a pena-base

prevista para o crime de tráfico de drogas apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que a Magistrada agiu corretamente. Em observância a regra disposta no art. 42, da Lei n.°11.343/06 verifica-se a possibilidade de aumento da reprimenda inicial em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas em decorrência do alto poder viciante, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DEDROGAS.
PENA
-
BASE
. DISCRICIONARIEDADE.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da
pena
-
base
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da
pena
-
base
acima do
mínimo legal
, com fundamento na significativa
quantidade
e na
natureza
das drogas -em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena
, reduzir a reprimenda-
base
estabelecida para o acusado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base

imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços) no tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, alegando que na sentença condenatória a magistrada aplicou 1/3 (um terço) sem fundamentação concreta.

O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Verifica-se que a apelante preenche os requisitos da minorante, visto que nos autos não encontra-se provas contrárias as condições, bem como não há processo criminal com trânsito em julgado em seu nome. Assim, em razão das condições pessoais da apelante se mostrarem favoráveis, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços).

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com aplicação da minorante para 2/3 (dois terços), resta a nova pena em 02 (dois) anos e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Vale salientar que o novo
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão, prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.

Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05.11.2018) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do Código Penal, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, caso não haja recurso do Ministério Público, nos termos do artigo 110, §1°, do referido Código.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que seja reformada a pena e de ofício, declaro extinta a punibilidade da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição intercorrente ao crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024